Tribunal: TJMT
Processo: 1076772-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076772-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 240.860.701-97 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. ERRO NA LEITURA RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PROTESTO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em virtude de protesto indevido de fatura de energia elétrica, reconhecidamente emitida com erro de leitura, condenando a empresa fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito e à ratificação da tutela liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de protesto de fatura de energia elétrica, posteriormente reconhecida como indevida e refaturada administrativamente, configura abalo moral indenizável, ainda que o nome do consumidor não tenha sido incluído em cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação nos autos de que a fatura de agosto de 2024, no valor de R$ 2.308,67, era manifestamente superior ao histórico de consumo da unidade rural do autor evidencia a ocorrência de erro material.

4.

A empresa ré reconhece expressamente a falha na leitura do medidor e realiza o refaturamento apenas após o ajuizamento da ação e o protesto da dívida.

5.

A manutenção do protesto por várias semanas, mesmo após o reconhecimento do erro, caracteriza ato ilícito e configura dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

6.

O entendimento pacificado nos tribunais superiores é de que o protesto indevido de dívida inexistente ou equivocadamente lançada enseja reparação por danos morais, independentemente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Turma Recursal, não se revelando excessivo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076772-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Osmar da Cruz Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

A)

DECLARAR
a perda do objeto no pedido de revisão da fatura de agosto/2024;

B)

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros segundo a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1o do Código Civil), desde a data do evento danoso (25/10/2024) até a data do arbitramento, e, a partir do arbitramento, com aplicação apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

C)

RATIFICAR
o provimento liminar concedido ao ID 173819132

Intime-se
a reclamada, após o trânsito em julgado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/99.”

A controvérsia recursal cinge-se à suposta inexistência de abalo moral indenizável, sob o argumento de que a fatura foi posteriormente cancelada e refaturada, bem como de que não teria havido inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.

Entretanto, razão não assiste à parte recorrente.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que o autor foi surpreendido com fatura de consumo de energia elétrica no valor de R$ 2.308,67, no mês de agosto de 2024, valor este manifestamente discrepante da média mensal de consumo da unidade consumidora rural, historicamente inferior a 500 kWh.

Verifica-se, ainda, que a própria empresa ré reconheceu, em contestação e nos documentos técnicos acostados, a existência de erro na leitura do medidor, o que motivou o refaturamento administrativo das faturas entre agosto e novembro de 2024.

Tal providência, contudo, somente foi adotada em 05/11/2024, ou seja, após o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 29/10/2024, e posteriormente ao protesto da fatura, ocorrido em 25/10/2024.

Ademais, o documento de negativação acostado revela, de forma incontroversa, a existência de protesto ativo no valor de R$ 2.308,67 registrado em cartório da Comarca de Dom Aquino/MT, com data de inclusão em agosto de 2024, mantido por várias semanas, conforme narrativa da própria parte autora e documentação subsequente.

Assim, a alegação de que não teria havido negativação ou qualquer repercussão concreta sobre os direitos de personalidade do consumidor não se sustenta diante das provas produzidas, pois é fato que a demandada reconheceu a falha, refaturou a cobrança, mas manteve o título protestado por período significativo, mesmo após constatar o erro material na leitura.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o protesto indevido de dívida inexistente ou reconhecidamente errônea configura, por si só, ato ilícito suficiente à reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto ou de inscrição simultânea em cadastros de inadimplência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO . DANO IN RE IPSA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Quanto ao valor da condenação, entendo que o
quantum
fixado, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025